Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RIEDEL RESENDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por RIEDEL RESENDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS em face da BRADESCO SAÚDE S/A, a impugnação apresentada pela executada foi parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de execução, cujo montante foi fixado em R$6.049,95. O agravante alega, em síntese, que, de acordo com o título judicial, o excesso é de R.1.031,23 (mil trinta e um reais e vinte e três centavos). Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não vislumbram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença relativo apenas aos honorários sucumbenciais movido por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Após a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada promoveu o depósito de ID 63900290 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença – ID 65438765 – Pág. 1/12, alegando excesso de execução. Apresentou as seguintes teses: (i) que os exequentes no processo principal (0708260-26.2018.8.07.0001), quais sejam: MARCELO EVANGELISTA LOBO e BIANCA YOSHIMURA ALVARENGA LOBO apresentaram singelos recibos, não sendo possível aferir para quem foram pagos os valores supostamente devidos pela seguradora; (ii) que esses mesmos exequentes teriam contabilizado diversas notas fiscais em duplicidade; (iii) a restituição de valores referentes a insumos indevidamente cobrados pelos exequentes. Manifestação do exequente (credor dos honorários advocatícios) – ID 66049215 – Pág. 1/3. Os autos vieram conclusos (ID 66598352). Foi determinada a transferência da parcela incontroversa (R$ 4.093,85) e, ainda, a suspensão do presente feito pelo prazo de até um ano ou até o trânsito em julgado do processo principal (0708260-26.2018.8.07.0001). Nova manifestação da parte exequente - ID 69588810. É o que basta a relatar. Decido. Quanto ao processo principal, 0708260-26.2018.8.07.0001, verifico que a decisão proferida nesses autos - ID 66286017, acolheu parcialmente a impugnação ofertada para reconhecer o excesso de execução, devendo ser excluída do cálculo apresentado pelos exequentes a quantia de R$ 9.039,30 (nove mil e trinta e nove reais e trinta centavos), tendo sido mantida, todavia, a condenação de R$ 6.576,00 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais), em razão dos serviços prestados pela enfermeira Taiany Lima Barbosa. Ato contínuo, os exequentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Preclusa a oportunidade recursal, resta pendente, naqueles autos, a transferência dos seguintes valores: (i) R$ 6.576,00 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais) e acréscimos legais proporcionais, sendo R$ 5.672,07 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e sete centavos) e acréscimos legais proporcionais, para a conta de MARCELO EVANGELISTA LOBO, e R$ 903,93 (novecentos e três reais e noventa e três centavos) e acréscimos legais proporcionais, para a conta dos patronos do executado, a título de honorários advocatícios devidos sobre o valor do excesso reconhecido; (ii) R$9.039,30 (nove mil e trinta e nove reais e trinta centavos), e acréscimos legais proporcionais, para a conta da parte executada. Voltando ao presente caderno processual, verifico que a inclusão dos valores indicados nos recibos apresentados pela parte exequente na peça de ID 66049215 são válidos, considerando que há indicação nos documentos de que a enfermeira Taiany Lima Barbosa possui registro válido no COREN (Conselho Regional de Enfermagem). Ademais, o exequente demonstrou que houve a transferência do montante de R$ 6.576,00 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais) para a conta da enfermeira junto ao Banco Bradesco. Quanto as afirmações da contabilização em duplicidade de diversas notas fiscais e a inclusão, em sua planilha, de valores referentes a insumos indevidos (equipamentos, materiais de higiene, fraldas e leite), o próprio exequente afirma, na manifestação de ID 66049215, a ocorrência de erro material na elaboração da planilha de cálculos. Dessa forma, razão assiste à executada, pois os valores cobrados pelos exequentes, à exceção dos serviços de enfermagem prestados pela enfermeira Taiany Lima Barbosa, extrapolaram o título executivo constituído nos autos principais (0708260-26.2018.8.07.000), por meio da sentença e acórdão proferidos. Com efeito, acolho parcialmente a impugnação de ID 65438765 para reconhecer o excesso de execução, devendo ser excluída do cálculo do exequente a quantia de R$ 6.049,95 (seis mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Assim, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Preclusa a oportunidade recursal, promova-se a transferência dos seguintes valores, mediante o pagamento das despesas respectivas (TED), que deverão ser debitadas dos próprios valores a serem transferidos: (i) R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos), e acréscimos legais proporcionais para a conta indicada pelo exequente – ID 66049215, qual seja: RIEDEL RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 03.635.901/0001-48, Banco do Brasil, agência 3599-8, conta 405.939-5), considerando que já houve a transferência do valor incontroverso de R$ 4.093,85 (quatro mil e noventa e três centavos e oitenta e cinco centavos), conforme determinado na decisão de ID 66598352 e cumprida no ofício de ID 69234652; (ii) R$ 6.049,95 (seis mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), e acréscimos legais proporcionais para conta de titularidade da parte executada, a ser informada posteriormente. Intimem-se.” A ocorrência do suposto excesso de execução não se limita a conferir meros cálculos aritméticos, mas também confrontá-los com os demais elementos dos autos, cuja análise detida tem sua sede própria quando do exame do mérito, a recomendar, por ora, a suspensão do cumprimento de sentença até que as questões sejam esclarecidas. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator